Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA CONDENAÇAO DO SEGUNDO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CERTEZA EM RELAÇÃO A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REU. RECURSO DA DEFESA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DE UM DOS RÉUS. CONDENAÇAO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRISÃO. PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O conjunto probatório formado pelas declarações da vítima, o reconhecimento por ela feito e o testemunho policial colhido em juízo, ampara a condenação de um dos réus pelo crime de roubo, praticado mediante emprego de arma de fogo, sendo incabível a absolvição. 1.2 Ao contrário, apesar dos diversos indícios apontarem o outro réu como sendo o outro indivíduo que participou não somente deste crime de roubo, mas de outros com mesmo modus operante, não há nada que confirme este fato, sendo que, a ausência de certeza quanto a autoria, deve ser considerada em favor do réu com a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
2 Verificada a ocorrência de mais de uma causa de aumento de pena, uma delas deve ser utilizada na terceira fase da dosimetria e as demais, na primeira fase para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
3. Correta a fixação do regime inicial fechado com amparo no art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, em face da quantidade de pena, da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais.
4. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.
5. Sendo excessivo o valor unitário do dia-multa fixado em 1/10 do salário-mínimo para a profissão e a renda auferida pelo réu, tal valor deve ser reduzido para 1/30 do salário-mínimo.
6. Recursos conhecidos. Apelo ministerial desprovido e apelo da Defesa parcialmente provido.